Tribunal: TJMT
Processo: 1004791-17.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Agravante: M. B. COMERCIO DE GRAOS LTDA - EPP
Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO
Protocolo: 1004791-17.2020.8.11.0000
LIMINAR
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por . B. COMERCIO DE GRAOS LTDA - EPP, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança n.o 1003513-52.2020.8.11.0041 que indeferiu a liminar pleiteada na inicial, consubstanciada na reativação da Inscrição Estadual da Agravante.
Aduz que na data de 29/10/2019 recebeu a INTIMAÇÃO FISCAL No. 701969/1611/68/2019, a qual identificava a ausência de entrega de Escrituração Fiscal Digital-EFD referente ao período de 09/2019, concedendo-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para a regularização sob pena se suspensão da inscrição estadual.
Sustenta que antes de transcorrido o prazo estabelecido na intimação, entregou Escrituração Fiscal Digital-EFD solicitada pelo fisco.
Argumenta que embora tenha cumprido a obrigação assessoria, teve a sua Inscrição Estadual suspensa pela autoridade impetrada.
Assevera que a suspensão da inscrição estadual na forma como foi realizada é ilegal, uma vez que não observou o devido processo legal.
Assegura que a suspensão de forma arbitrária viola o princípio do livre exercício da atividade econômica e o da segurança jurídica previstos na Constituição Federal.
Pontua que a pretensão recursal encontra respaldo nas Súmulas 80, 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal.
Assevera que não possui condições financeiras para arcar com os honorários periciais, como determinado pelo Magistrado a quo.
Afirma que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da liminar no mandamus.
Com base nestes fundamentos, pugna pelo deferimento da tutela antecipada recursal, para reativar a Inscrição Estadual da Agravante. Ao final requer que seja dado provimento ao recurso, deferir a liminar pleiteada na inicial da ação mandamental.
É o relatório.
Decido.
Para o deferimento da tutela antecipada ou efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão da tutela antecipada merece acolhimento. Vejamos.
Da análise dos autos, em especial dos documentos de Id. 34933991 - Pág. 1-2, não é possível constatar que a INTIMAÇÃO FISCAL No. 701969/1611/68/2019 de fato tenha sido cumprida pela Impetrante/Agravante, uma vez que constam apenas data das entregas e “Hashcod”, não tendo como aferir o teor dos documentos encaminhados ao fisco.
Consigno que, o sistema de Escrituração Eletrônica permite entrega de escrituração em branco pelo contribuinte, de modo que, um protocolo eletrônico de entrega, não se mostra suficiente para demonstrar o encaminhamento de Escrituração Fiscal Digital-EFD referente ao período de 09/2019 devidamente preenchida.
No entanto, embora não seja possível, aferir, por ora, o cumprimento das obrigações assessórias pela Agravante, o indícios se pairam no sentido de que a suspensão da Inscrição Estadual foi realizada de oficio e sem a instauração do processo administrativo, o que violaria direito liquido e certo do contribuinte.
Nesse sentido:
“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – INCERTEZA QUANTO À DATA DA CIENTIFICAÇÃO DO ATO LESIONADOR DO DIREITO - SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL DE CONTRIBUINTE – ATO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FAZENDÁRIA REALIZADO UNILATERALMENTE, COM EMBASAMENTO NA PORTARIA 114/2002/SEFAZ – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. [...] 2- Configura ofensa a direito líquido e certo do contribuinte o ato indigitado de coator que suspende a inscrição estadual da empresa contribuinte, impedindo o exercício da sua atividade empresarial, quando praticado sumariamente pela Administração Pública Fazendária, com supedâneo em portarias editadas pela SEFAZ/MT. 3 – Tal ato reveste-se de ilegalidade e abusividade na medida em que não oferece ao contribuinte o direito ao exercício dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 4 – Concessão da Ordem Mandamental – Recurso Desprovido – Sentença em reexame ratificada”. (TJMT - N.U 0001666-97.2008.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/10/2019, Publicado no DJE 23/10/2019)
“APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DAS CONTRIBUINTE – POSSIBILIDADE EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – NÃO OCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO - AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NECESSIDADE – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. Se mostra abusivo e ilegal o ato que suspende a inscrição estadual do contribuinte sem prévia instauração de processo administrativo, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa”. (TJMT - N.U 0016901-88.2010.8.11.0041, Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/06/2018, Publicado no DJE 12/07/2018)
Com efeito, diante dos indícios de que não foi observado o devido processo legal antes de suspender a inscrição estadual do contribuinte, verifica-se presente o requisito da probabilidade do direito.
Outrossim, caso não seja deferida a tutela antecipada recursal, a parte autora/agravante, ficará impedida de emitir nota fiscal e, consequentemente, de exercer a sua atividade empresarial.
Feitas estas considerações, vislumbra-se a presença da plausibilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, necessários para o deferimento do efeito suspensivo almejado.
Ante o exposto, defiro a tutela antecipada recursal vindicada para determinar que seja reativada a Inscrição Estadual da Agravante, até o julgamento do mérito recursal.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se o Agravado, para querendo, apresentar resposta no prazo legal.
À Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relato